Tribunal: TJES
Processo: 0009661-84.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009661-84.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VALTER LUIZ ZATTA

APELADO: NICODEMOS DA ROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. DOCUMENTO HÁBIL APRESENTADO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACERTADAMENTE REJEITADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

2. No caso dos autos,
o cheque apresentado pelo autor, aliada à orientação jurisprudencial do e. STJ no sentido de que
“[...]Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida[...]” (AgRg no AREsp n. 544.624/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016.)
, denota o acerto da sentença ao refutar a alegação de ilegitimidade ativa do apelado para acolher a pretensão por ele deduzida.

3. Correta a rejeição à impugnação à gratuidade deferida em favor do autor, diante da ausência de provas que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0009661-84.2018.8.08.0030

Apelante:

Espólio de Valter Luiz Zatta

Apelado:

Nicodemos da Ros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e acolheu a pretensão deduzida pelo recorrido na presente ação monitória, para constituir
“[...]o título executivo judicial no valor de R$ 18.872,04 (dezoito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatro centavos), em favor de
NICODEMOS DA ROS
em face de
ESPÓLIO DE VALTER LUIZ ZATTA
,[...]”
(fls. 128/132, integrada pelo ato de fls. 146/147v)

Em suas razões, o apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que o cheque apresentado pelo autor não envolve a relação jurídica alegada, vez que emitido em nome de pessoa jurídica sem vínculo com as partes, o que revela inclusive a ilegitimidade ativa do requerido. Que não há endosso hígido comprovado e que o termo apresentado pelo requerente
“[...]foi produzido de maneira fraudulenta não sendo prova hábil para comprovar o endosso cambial[...]”
. Além disso, impugna a gratuidade da justiça deferida em favor do apelado e requer sua condenação por litigância de má-fé. (fls. 150/174)

Sem contrarrazões (fl. 179v).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à ação monitória, leciona a doutrina que “
a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo (...).

Trata-se de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 700)

Tal especialidade é igualmente reconhecida por este e. TJES, como se verifica do seguinte julgado:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Como visto, a via processual eleita pelo autor pressupõe a apresentação de prova documental do crédito e, no caso dos autos, traduz o cheque acostado à fl. 13, no valor de R$11.533,00 (onze mil, quinhentos e trinta e três reais) referente à pendência decorrente de relação comercial com o falecido Valter Luiz Zatta envolvendo compra e venda de sacas de café.

Em que pese os termos dos embargos monitórios apresentados pelo apelante, certo é que o referido cheque foi emitido pelo Sr. Valter Luiz Zatta em favor de Comercial Agro Industrial Ltda., sendo que à fl. 73 consta o termo de endosso em que a dita empresa
“[...]DECLARA para os devidos fins de direito que realizou o endosso do cheque no 002994, do banco SICOOB, emitido por VALTER LUIZ ZATTA em 02 de junho de 2015, em favor do Sr. NICODEMOS DA ROS[...]”
o que, aliada a orientação jurisprudencial do e. STJ no sentido de que
“[...]Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida[...]” (AgRg no AREsp n. 544.624/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016.)
, denota o acerto da sentença ao refutar a alegação de ilegitimidade ativa do apelado.

Da mesma forma, com base nos elementos antes mencionados e diante da ausência de apresentação pelo recorrente de prova robusta bastante a infirmar os documentos apresentados pelo autor, apesar de devidamente intimado para tanto pelo despacho de fl. 97, não vejo como possa divergir da sentença impugnada, inclusive no que concerne à ausência de litigância de má-fé do autor, diante do acolhimento de sua pretensão.

Por fim, concordo também com a Magistrada singular ao afastar a impugnação à gratuidade deferida em favor do autor pois, de fato, o recorrente
“[...]não apresentou provas hábeis para desconstituir essa situação[...]”
, em harmonia com a jurisprudência da Corte Uniformizadora (AgRg no Ag n. 1.289.175/MA)

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, consubstanciado no valor do título executivo constituído, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.